Tribunal: TJBA
Processo: 8060707-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060707-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES CARDOSO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: PATRICIA LEAL GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO JOSE LEAL LIMA, CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E GARANTIA DA EXECUÇÃO DEMONSTRADOS. ACORDO JUDICIAL COM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DOS AVAIS. VEROSSIMILHANÇA DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RISCO DE DANO DECORRENTE DO PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. PENHORA FORMALIZADA. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA EM JUÍZO INICIAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo de instrumento, o julgamento deve limitar-se à verificação da correção da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado o exame exauriente do mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância.

2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, em juízo de cognição sumária, a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

3. No caso concreto, a apresentação de acordo judicialmente homologado, com cláusula expressa de liberação dos avais, confere plausibilidade à tese de ilegitimidade passiva deduzida pelos embargantes, justificando, em análise inicial, a suspensão dos atos executivos.

4. Alegações relativas à natureza provisória do ajuste, à eficácia de suas cláusulas e à suficiência econômica da garantia envolvem análise fático-probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

5. Evidenciado o risco de dano decorrente do prosseguimento da execução e inexistindo vício na valoração inicial da penhora realizada, impõe-se a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem no curso da instrução.

6. Decisão de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mantida. Agravo de Instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060707-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado PATRICIA LEAL GUIMARAES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .